Tribunal: TJSP
Processo: 1064100-78.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO C. C. INDENIZATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. Insurgência da autora contra a r. sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Gratuidade processual. Matéria já deliberada na origem. Mérito. Inocorrência de concessão irresponsável de crédito. Contrato firmado com base em declaração de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO C. C. INDENIZATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. Insurgência da autora contra a r. sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Gratuidade processual. Matéria já deliberada na origem. Mérito. Inocorrência de concessão irresponsável de crédito. Contrato firmado com base em declaração de renda fornecida pela própria consumidora, que mencionou valor pelo menos três vezes superior à realidade. Vedação ao comportamento contraditório. Instituição financeira que agiu no exercício regular de direito ao conceder o crédito com base nas informações prestadas. Inviabilidade de se limitar a 30% (trinta por cento) o valor da parcela, o que apenas se admite a empréstimos consignados em folha de pagamento. Precedentes desta C. Corte. Consolidação da propriedade e leilão extrajudicial que observaram os trâmites legais. Ausência de ato ilícito da instituição financeira. Fixação de honorários recursais. Sentença mantida. Recurso desprovido.